Tribunal: TJES
Processo: 0026308-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Fornecimento de Água; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026308-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
SUSPENSÃO
IRREGULAR
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão indevida do fornecimento de água para residência dos apelados fere a dignidade da pessoa humana dos consumidores, posto que os alija de bem necessário a sua higiene e subsistência, configurando ofensa moral.

2. No que toca ao
quantum
indenizatório, sopesadas as capacidades econômicas de ofensor e ofendido, a extensão do dano praticado, bem como o grau de culpa daquele, fixa-se a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que mostra-se razoável e se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Na origem,
EDUARDO SANTOS DA SILVA
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Segundo narrativa autoral, deparou-se, em meados de 2017, com um vazamento de água em seu relógio medidor, razão pela qual notificou à concessionária requerida, ora apelada, objetivando o devido conserto, que nada fez. Diante disto, o próprio requerente/apelante inutilizou o cano que vinha da rua, procedendo seu corte e colocando tampão no mesmo.

Destacou que em março de 2017 recebeu uma multa no valor de R$ 434,48 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em razão de suposta fraude no seu relógio, com a advertência de que o não pagamento importaria na suspensão o serviço de fornecimento de água.

Afirmou que dirigiu-se, então, à agência da concessionária requerida, oportunidade em que informou que o cano verificado pelo agente da requerida está na rua, há alguns metros de sua casa.

Observou que, em junho de 2018, recebeu nova notificação informando o não pagamento do débito (multa) acarretaria a suspensão do fornecimento de água, ainda que sabedora de que o cano não se encontrava na residência do requerente e que encontrava-se inutilizado. Na data de 30/08/2018 a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de água, sem prévia notificação e até o momento de impetração desta demanda, não havia qualquer meio de abastecimento na residência do requerente.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou procedente em parte o pleito autoral, para declarar inexistente o débito cobrado pela concessionária requerida, a título de multa, determinando a exclusão do referido débito. Contudo, julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença objurgada sustentando, em suma, que i) resta evidente a configuração do dano moral no que tange a negligência da apelada, que efetuou o corte do abastecimento do apelante sem comunicá-lo previamente, nem lhe oportunizar o direito do contraditório e ampla defesa, fato que acabou por prejudicá-lo diretamente em sua vida; ii) o serviço de fornecimento de água, por se figurar essencial, não pode ser interrompido sobre qualquer pretexto ou descuido, principalmente da forma arbitrária como foi feita no caso dos autos; iii) apenas o fato da empresa ter interrompido injustamente o fornecimento de água do apelante, já configura a necessidade de reparação, visto a extrema importância e utilidade do serviço; e iv) o STJ já reconhece o direito à indenização pelo desvio produtivo diante do desperdício do tempo do consumidor para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia de moro aborrecimento.

Pois bem.

Conforme se depreende da sentença recorrida (id 8728261), o magistrado singular concluiu que “
a prestadora de serviço não fez prova da violação do hidrômetro, restando deficiente a demonstração da prática de ato irregular pela parte autora, sendo indevido o lançamento da multa previamente aplicada
”, razão pela qual julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito.

Nada obstante, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, consignando que “o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável”.

Em que pese o saber jurídico do magistrado singular, tenho que assiste razão à irresignação recursal.

Isto porque, é pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão no fornecimento de água, quando ilegal, justifica a condenação da concessionária em danos morais.

Cite-se os seguintes arestos proferidos pelo C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. SUPOSTA MÁ-VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 5.700,00). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. O julgamento do Recurso Especial, para fins de analisar a correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe, necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

4. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

5. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas.

6. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 5.700,00.

7. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido.

(AgRg no AREsp n. 324.970/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 31/3/2014.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CORTE DO SERVIÇO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. DANO MORAL. REVISÃO SÚMULA N. 7/STJ. 1. Primeiramente, apesar do agravante afirmar a ausência de hidrômetro no local, o acórdão a quo manifesta-se de forma contrária ao estabelecido no recurso. Para uma melhor elucidação colaciono trecho do acórdão proferido pelo Tribunal a quo. "Quanto ao dano moral, o débito corresponde aos anos de 1993 a 2008, conforme demonstrativo de fls. 73/74 e nessas circunstâncias, em se tratando de dívida pretérita calculada sobre estimativa quando a Autora possuía hidrômetro, o corte realizado traduziu abuso de direito por parte da concessionária, vênia concessa, ensejando indenização pelo dano moral". Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Sendo assim, para rever posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário que esta Corte revolvesse matéria fático-probatória. (...). 5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no mesmo sentido do acórdão recorrido, já que se entende que não é lícita a cobrança de tarifa de água por estimativa quando o consumo total de água é medido por hidrômetro. 6. Por fim, verifica-se que foi com base nas provas constantes dos autos que o Tribunal de origem entendeu pela procedência do pedido indenizatório, bem assim pela razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais, de modo que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula n. 7 deste Tribunal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1390282/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.” (REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) 2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água. 3. Quanto ao dano moral, esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) 4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto. 5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível 0014342-92.2008.8.08.0048 – Relator(a): Des. JANETE VARGAS SIMÕES – 1ª Câmara Cível – Dj. 28.03.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO: FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DA FATURA EM VALOR DIVERSO DO COBRADO. VALOR NÃO COMPUTADO PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇAS E INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CURTO PERÍODO SEM ABASTECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Não há inovação recursal se o argumento trazido nas razões recursais já constava na peça contestatória, embora sob outro nome. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: a gênese do problema tratado na presente demanda está na fatura de dez⁄2010, na qual consta autenticação mecânica de pagamento. 3. O fato de tal pagamento ter sido computado e interpretado nos sistemas da requerida como pagamento em duplicidade da fatura de nov⁄2010, só demonstra a falha na prestação do serviço que causou todo o imbróglio e que culminou no corte do fornecimento de água à unidade consumidora. 4. Desta feita, não merece subsistir a cobrança da taxa de auto-religação em razão de suposta violação ao hidrômetro se o corte sequer deveria ter existido. 5.
O valor fixado na origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o valor adotado por esta corte de justiça em casos semelhantes e em apreço às particularidades da demanda
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES – Apelação Cível 00149439320118080048 – Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Dj.: 26.07.2017)

Nesta linha, é devida a indenização por danos morais decorrentes da suspensão irregular do abastecimento de água na residência do ora apelante, porque violada a dignidade da pessoa humana do consumidor, que foi alijado de bem necessário a sua higiene e subsistência.

No que toca ao
quantum
indenizatório, sopesadas as capacidades econômicas de ofensor e ofendido, a extensão do dano praticado, bem como o grau de culpa daquele, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que mostra-se razoável e se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
deixo de redimensionar os honorários de sucumbência, porquanto se infere da sentença que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial recaiu exclusivamente sobre a concessionária requerida, ora apelada (art. 86, parágrafo único, CPC).

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível (ID nº 8728263) interposta por
EDUARDO SANTOS DA SILVA

em face da sentença de ID nº 8728261 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de declaração de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada
” ajuizada pelo apelante em desfavor de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral declarando inexistente o débito cobrado pela Requerida, a título de multa, determinando a exclusão do referido débito.

Em suas razões recursais (ID nº 8728263), o apelante, sustenta, em síntese, que:
I)
“
resta evidente a configuração do dano moral no que tange a negligência da apelada, que efetuou o corte do abastecimento do apelante sem comunicá-lo previamente, nem lhe oportunizar o direito do contraditório e ampla defesa, fato que acabou por prejudicá-lo diretamente em sua vida
”;
II)
“
sabe-se que uma empresa como a CESAN figura como uma prestadora de serviço público essencial, este, que deve ser continuo e permanente, o que não ocorreu devido a uma falha da empresa apelada
”;
III)
“
o fato do apelante ter sido injustamente privado de um direito tão essencial e indispensável a subsistência mínima de qualquer indivíduo por si só já configura à violação do direito que enseja dano moral indenizável
”;
IV
) “
teve que se deslocar por diversas vezes até a agência da apelada e mesmo assim não conseguiu solucionar o problema, fato que lhe obrigou a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para ter seu abastecimento de água restabelecido. Após isso ainda teve que esperar cerca de 5 anos até o julgamento da ação. Tudo isso para resolver um problema que deveria ter sido resolvido administrativamente pela Requerida;
e que
V)
“
o STJ já reconhece o direito à indenização pelo desvio produtivo diante do desperdício do tempo do consumidor para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia de moro aborrecimento
”.

Na origem, narra o apelante que em meados do ano de 2017, ao reformar sua casa, verificou que havia um vazamento de água em seu relógio medidor, então, para evitar mais vazamento, notificou a requerida para concertá-lo, porém, nada foi feito, diante disso, o próprio Autor cortou o cano que vinha da rua no qual estava vazando, e colocou um tampão, deixando o cano inutilizável, e, por conseguinte, continuou a obra em sua casa.

Outrossim, esclarece que as faturas de água ainda estão em nome do antigo proprietário da casa, devido à falta de atualização cadastral perante a requerida, mas que, apesar disso, o requerente nunca deixou de arcar com o consumo e quitar devidamente as contas, principalmente por trabalhar de forma autônoma na confecção de pães, atividade para a qual é imprescindível a utilização de água.

Destacou que em março de 2017 recebeu uma multa no valor de R$ 434,48 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em razão de suposta fraude no seu relógio, com a advertência de que o não pagamento importaria na suspensão o serviço de fornecimento de água.

Afirmou que dirigiu-se, então, à agência da concessionária requerida, oportunidade em que informou que o cano verificado pelo agente da requerida está na rua, há alguns metros de sua casa. Observou que, em junho de 2018, recebeu nova notificação informando o não pagamento do débito (multa) acarretaria a suspensão do fornecimento de água, ainda que sabedora de que o cano não se encontrava na residência do requerente e que encontrava-se inutilizado. Na data de 30/08/2018 a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de água, sem prévia notificação e até o momento de impetração desta demanda, não havia qualquer meio de abastecimento na residência do requerente.

O juiz primevo fundamentou (ID nº 8728261) que:

“
(...
)
entendo que
o mero dissabor,
aborrecimento
, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de
dano moral
indenizável.

Diante disto, indefiro o pedido de indenização supramencionado
(...)”
.

A eminente Relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, deu provimento

ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
é pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão no fornecimento de água, quando ilegal, justifica a condenação da concessionária em danos morais.

(...);

Nesta linha, é devida a indenização por danos morais decorrentes da suspensão irregular do abastecimento de água na residência do ora apelante, porque violada a dignidade da pessoa humana do consumidor, que foi alijado de bem necessário a sua higiene e subsistência (...)".

Pois bem. O objeto do presente recurso diz respeito, tão somente, ao capítulo de sentença referente ao pedido de indenização por danos morais.

Como é cediço, relativamente à responsabilidade civil, destaco que quem comete ato ilícito é obrigado a reparar o dano patrimonial ou moral causado a outrem. O dano pode advir de responsabilidade contratual ou extracontratual.

Vale lembrar que para obter a indenização por conta de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil
1
, são indispensáveis alguns elementos:
(a)
dano, ainda que moral;
(b)
nexo causal; bem como
(c)
o elemento subjetivo da culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou do dolo.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pela Relatora, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação, na medida em que a apelada notificou previamente o usuário sobre a possibilidade de suspensão de fornecimento de água.

Outrossim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.).

Desse modo, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao não acolhimento da pretensão indenizatória formulada pelo autor, que, embora tenha passado por momentos desagradáveis, não sofreu com nenhuma situação adicional considerada incomum, caracterizando-se, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de gerar compensação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Autora alega cobranças indevidas, por instalação de hidrômetro, em suas faturas de consumo, por parte da concessionária ré. Sentença de parcial procedência. Irresignação recursal restrita ao não arbitramento de indenização a título de danos morais. Há necessidade de comprovação de uma situação excepcional que, agregada ao vício do serviço por parte da concessionária, possa agasalhar a pretensão indenizatória de tal natureza. Não foram comprovados quaisquer fatos ou circunstâncias que autorizem concluir que houve abalo à dignidade da autora, mas sim mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0802763-08.2022.8.19.0052; Araruama; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 05/02/2024; Pág. 815)
.

Por todo o exposto, rogando
v
ê
nia
a eminente Desembargadora Relatora Substituta,
divirjo

da conclusão alcançada, para
CONHE
CER

mas

NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0026308-75.2018.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Eminentes Desembargadores, a demanda movida por EDUARDO SANTOS DA SILVA tratou de multa aplicada pela recorrida CESAN em razão de suposta fraude no seu relógio, com a advertência de que o não pagamento importaria na suspensão o serviço de fornecimento de água.

O comando sentencial combatido via apelação acolheu parcialmente seus pedidos, declarando inexistente o débito cobrado a título de multa e afastando o pleito de indenização por dano moral.

A douta Relatora Desª. Substituta Fernanda Corrêa Martins concluiu pelo provimento da apelação e fixação de indenização a título de danos morais da ordem de R$3.000,00, mesma compreensão declinada pelos Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Entendimento diverso externou o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, pois o autor, “embora tenha passado por momentos desagradáveis, não sofreu com nenhuma situação adicional considerada incomum, caracterizando-se, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de gerar compensação”, a partir do que negou provimento ao apelo.

A fim de conferir observância ao artigo 942 do CPC fez-se a conclusão dos autos e, após analisá-los, adotei posição, na esteira do voto de relatoria, pela reforma da sentença no ponto objurgado.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça que, “
à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor”
(REsp 1697168/MS, publicado em 19/12/2018),
configurando
dano moral

in re ipsa

(AgInt no REsp 1797271/RS, publicado em 03/06/2019), conforme já chancelou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas ocasiões, a exemplo da Apelação Cível nº 0014342-92.2008.8.08.0048 (relatoria Desª. Janete Vargas Simões, acórdão publicado em 28/03/2023).

A indevida suspensão de fornecimento de água (já que derivada de débito julgado insubsistente) perdurou
in casu
por aproximadamente uma semana, fato que entendo configurador de lesão subjetiva indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Irretocável, nesse passo, a fixação em R$3.000,00 da indenização devida, para o que considero os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Pelas breves ponderações declinadas, acompanho a douta Relatora, eis que igualmente conheço e provejo o recurso para que procedente também reste julgado o pleito indenizatório.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Gabinete Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

Eminentes pares, rememorando, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDUARDO SANTOS DA SILVA
em face da sentença de ID nº 8728261 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo apelante em desfavor de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral declarando inexistente o débito cobrado pela Requerida, a título de multa, determinando a exclusão do referido débito.

Em suas razões recursais (ID nº 8728263), o apelante, sustenta, em síntese, que: I) “resta evidente a configuração do dano moral no que tange a negligência da apelada, que efetuou o corte do abastecimento do apelante sem comunicá-lo previamente, nem lhe oportunizar o direito do contraditório e ampla defesa, fato que acabou por prejudicá-lo diretamente em sua vida”; II) “sabe-se que uma empresa como a CESAN figura como uma prestadora de serviço público essencial, este, que deve ser continuo e permanente, o que não ocorreu devido a uma falha da empresa apelada”; III) “o fato do apelante ter sido injustamente privado de um direito tão essencial e indispensável a subsistência mínima de qualquer indivíduo por si só já configura à violação do direito que enseja dano moral indenizável”; IV) “teve que se deslocar por diversas vezes até a agência da apelada e mesmo assim não conseguiu solucionar o problema, fato que lhe obrigou a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para ter seu abastecimento de água restabelecido. Após isso ainda teve que esperar cerca de 5 anos até o julgamento da ação. Tudo isso para resolver um problema que deveria ter sido resolvido administrativamente pela Requerida; e que V) “o STJ já reconhece o direito à indenização pelo desvio produtivo diante do desperdício do tempo do consumidor para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia de moro aborrecimento”.

Na origem, narra o apelante que em meados do ano de 2017, ao reformar sua casa, verificou que havia um vazamento de água em seu relógio medidor, então, para evitar mais vazamento, notificou a requerida para concertá-lo, porém, nada foi feito, diante disso, o próprio Autor cortou o cano que vinha da rua no qual estava vazando, e colocou um tampão, deixando o cano inutilizável, e, por conseguinte, continuou a obra em sua casa.

Outrossim, esclarece que as faturas de água ainda estão em nome do antigo proprietário da casa, devido à falta de atualização cadastral perante a requerida, mas que, apesar disso, o requerente nunca deixou de arcar com o consumo e quitar devidamente as contas, principalmente por trabalhar de forma autônoma na confecção de pães, atividade para a qual é imprescindível a utilização de água.

Destacou que em março de 2017 recebeu uma multa no valor de R$ 434,48 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em razão de suposta fraude no seu relógio, com a advertência de que o não pagamento importaria na suspensão o serviço de fornecimento de água.

Afirmou que dirigiu-se, então, à agência da concessionária requerida, oportunidade em que informou que o cano verificado pelo agente da requerida está na rua, há alguns metros de sua casa. Observou que, em junho de 2018, recebeu nova notificação informando o não pagamento do débito (multa) acarretaria a suspensão do fornecimento de água, ainda que sabedora de que o cano não se encontrava na residência do requerente e que encontrava-se inutilizado. Na data de 30/08/2018 a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de água, sem prévia notificação e até o momento de impetração desta demanda, não havia qualquer meio de abastecimento na residência do requerente.

O juiz primevo fundamentou (ID nº 8728261) que:

“(...) entendo que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

Diante disto, indefiro o pedido de indenização supramencionado (...)”.

A eminente Relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, sob os seguintes fundamentos:

“(...) é pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão no fornecimento de água, quando ilegal, justifica a condenação da concessionária em danos morais. (...);

Nesta linha, é devida a indenização por danos morais decorrentes da suspensão irregular do abastecimento de água na residência do ora apelante, porque violada a dignidade da pessoa humana do consumidor, que foi alijado de bem necessário a sua higiene e subsistência (...)".

Pois bem. O objeto do presente recurso diz respeito, tão somente, ao capítulo de sentença referente ao pedido de indenização por danos morais e, após a minuciosa análise da questão, pedindo as devidas vênias ao Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY que inaugurou divergência para negar provimento ao apelo, entendo por acompanhar o voto condutor, no sentido de conhecer e dar provimento recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais do apelante, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que a situação discutida nos autos ultrapassa os chamados “meros aborrecimentos”, estando o valor arbitrado em perfeita consonância com os parâmetros legais.

Ante ao exposto, acompanho o voto da Relatora.

É como voto.